Tribunal: STF
Processo: HC 88165
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO PENAL PRIVADA - CRIMES CONTRA A HONRA -
   VEICULAÇÃO DAS ALEGADAS OFENSAS MORAIS EM COLUNA JORNALÍSTICA
   (COLUNA "BOECHAT") - COLUNA JORNALÍSTICA CUJO TITULAR ("BOECHAT")
   TEM, NO PROCESSO DE PESQUISA, REDAÇÃO E FINALIZAÇÃO DAS MATÉRIAS
   NELA VEICULADAS, A ATIVA COLABORAÇÃO DE DOIS (2) OUTROS
   JORNALISTAS - OBRA JORNALÍSTICA COLETIVA - OFERECIMENTO DA
   QUEIXA-CRIME SOMENTE CONTRA O TITULAR DA COLUNA JORNALÍSTICA, COM
   EXCLUSÃO DOS COLABORADORES QUE NESTA SE ACHAM NOMINALMENTE
   IDENTIFICADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO
   PENAL PRIVADA (CPP, ART. 48) - RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE
   QUERELA (CPP, ART. 49) - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (CP, ART. 107,
   V, C/C O ART. 104) - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.
- Tratando-se
   de ação penal privada, o oferecimento de queixa-crime somente
   contra um ou alguns dos supostos autores ou partícipes da prática
   delituosa, com exclusão dos demais envolvidos, configura hipótese
   de violação ao princípio da indivisibilidade (CPP, art. 48),
   implicando, por isso mesmo, renúncia tácita ao direito de querela
   (CPP, art. 49), cuja eficácia extintiva da punibilidade
   estende-se a todos quantos alegadamente hajam intervindo no
   suposto cometimento da infração penal (CP, art. 107, V, c/c o
   art. 104). Doutrina. Precedentes.